Tribunal: TJDFT
Processo: 0708310-58.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. TRATAMENTO ESTÉTICO. INADIMPLEMENTO: LEGÍTIMA A RESCISÃO CONTRATUAL E O RESSARCIMENTO DA QUANTIA PAGA. ULTERIOR COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA CONSUMIDORA: ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTRAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. Contratação, em 29.6.2018, de 12 sessões de tratamento estético com vistas a atuar contra gordura localizada, celulite e flacidez. Alega a consumidora inadimplemento contratual, em razão da falha na prestação dos serviços (dificuldade à marcação de consulta com médico nutrologista, indisponibilidade de maquinário específico ao êxito do procedimento e não observância do prazo contratual de 45 dias à conclusão do tratamento). Pretende a requerente a rescisão contratual e a condenação da requerida a recompor os danos materiais e morais.
II. De outro lado, a clínica de estética assevera que, ainda que tenha ocorrido indisponibilidade de algumas máquinas (necessidade de manutenção), todo o tratamento foi concluído e, além disso, foram concedidas sessões extras à requerente. Argumenta que a insatisfação da paciente se deu em razão da sua dificuldade em perder peso, por possuir quadro depressivo, pré-diabetes, hipotireoidismo e esteatose hepática.
III. A questão de direito material dever ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
IV. No caso concreto, resulta demonstrado o inadimplemento (parcial) da requerida, uma vez que não foi utilizado, no tratamento, o equipamento de radiofrequência e não foi observado o prazo contratual de 45 dias à conclusão da prestação dos serviços. Todavia, não se desconsidera que, além das 12 sessões inicialmente contratadas, foram oferecidas mais 2 sessões extras, as quais foram aceitas e usufruídas pela consumidora (ID 13805155).
V. Nessa moldura (inadimplemento x comportamento contraditório), por um juízo de equidade (Lei n. 9.099/95, Art. 6o), em observância ao critério da proporcionalidade, escorreita, portanto, a sentença que declarou a rescisão do contrato e condenou o requerido a ressarcir à consumidora a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
VI. Noutro giro, no que concerne aos danos morais, em que pese a patente falha na prestação do serviço, não há comprovação de descontrole financeiro ou de grave restrição de crédito, bem como a situação vivenciada pela consumidora não supera os limites do mero dissabor decorrente da dificuldade de adimplemento contratual e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação, porquanto não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (CPC, Art. 373, inciso I). Desse modo, não subsidia a reparação por danos morais, por demandarem grave afetação aos direitos da personalidade do ofendido, até porque ela teria aceitado as sessões extras.
VII. Recursos de ambas as partes conhecidos e improvidos. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenados os recorrentes ao pagamento pro rata das custas processuais. Diante da sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com os honorários dos seus respectivos advogados.